Tribunal: TJMT
Processo: 1026689-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026689-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), F M SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 10.717.033/0001-00 (AGRAVADO), O.S. CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 28.934.839/0001-16 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA DIAS KULEVICZ - CPF: 001.681.471-14 (AGRAVADO), FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 562.960.021-49 (AGRAVADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), WILLIAN TONDA - CPF: 308.160.498-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPLEMENTAÇÃO SIMPLES VEDADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, em razão da ausência de recolhimento adequado do preparo recursal, conforme determinação judicial para pagamento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento do preparo recursal em valor simples, após intimação judicial específica para pagamento em dobro, viola a vedação expressa do § 5o do art. 1.007 do CPC e configura hipótese de deserção, ainda que o recorrente alegue boa-fé processual e invoque os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

3. O preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade que deve ser observado rigorosamente, sendo vedada expressamente pelo § 5o do art. 1.007 do CPC a complementação parcial quando o recolhimento for realizado na forma do § 4o do mesmo dispositivo.

4. A aplicação literal da norma processual não configura excesso de formalismo, mas preserva a segurança jurídica e a isonomia processual, evitando a banalização do descumprimento das regras procedimentais e o tratamento desigual entre os jurisdicionados.

5. O descumprimento da determinação judicial expressa para recolhimento em dobro, optando-se pela mera complementação simples, representa violação direta à autoridade da decisão judicial e à ordem processual estabelecida.

6. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não autorizam o afastamento de pressupostos processuais objetivos quando há descumprimento voluntário e reiterado das determinações legais e judiciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O recolhimento do preparo recursal em valor simples, após intimação específica para pagamento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, viola a vedação expressa do § 5o do mesmo dispositivo e configura deserção. 2. A aplicação rigorosa das regras sobre preparo recursal preserva a segurança jurídica e a isonomia processual, não constituindo excesso de formalismo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.007, §§ 4o e 5o; Portaria n. 844-PRES/2018, art. 2o, parágrafo único; Resolução n. 03/TJ-MT/TP/2018, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1941293/SP, Rel. Min. não informado, 4a Turma, j. 25.04.2022; TJ-MT, AI 10077467920248110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024; TJ-MT, AI 10232612320258110000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2025; STJ, Súmula 187.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
ITAU UNIBANCO S.A.
contra decisão monocrática de Id. 308409383, que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, aviado para combater a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Recuperação Judicial n. 1015088-35.2024.8.11.0003, ajuizada por CHRISTOPHER JORGE PAES DE BARROS SILVA, que determinou ao agravante a liberação dos valores de R$ 51.299,09 e R$ 159.202,79, bloqueados indevidamente nas contas das recuperandas, bem como a abstenção de proceder com novas retenções, no prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega o recorrente que a decisão monocrática merece ser integralmente reformada, ao fundamento de que neste Tribunal de Justiça as guias são geradas somente após a interposição do recurso, o que causa atraso na disponibilização para pagamento.

Aduz que efetuou o recolhimento das custas por 03 (três) vezes, ainda que em valor simples, demonstrando inequívoca boa-fé e intenção de adimplir a obrigação legal, de modo que, mesmo com o equívoco no preenchimento da guia em dobro, os valores se encontram nos cofres do Tribunal de Justiça, não havendo prejuízo ou qualquer fraude ao sistema de recolhimento de tributo.

Defende que a finalidade do ato foi alcançada e que a aplicação rígida do artigo 1.007, §§ 4o e 5o para impedir o conhecimento do recurso revela-se um excesso de formalismo em afronta ao princípio da razoabilidade, primazia da decisão de mérito e ao princípio da instrumentalidade das formas. Argumenta que a deserção configura pena desproporcional, sobretudo porque não há qualquer prejuízo à parte adversa ou à marcha processual.

Por fim, requer a reconsideração da decisão exarada, com o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que haja o consequente processamento do recurso de agravo de instrumento originário, afastando-se a deserção.

Em contrarrazões (id. 315383578), as agravadas alegam que a decisão impugnada oportunizou ao agravante sanar o vício mediante recolhimento em dobro, mas, ao invés de atender à determinação judicial, limitou-se a efetuar simples complementação, hipótese expressamente vedada pela legislação processual. Sustentam que a decisão recorrida está em plena consonância com a legislação aplicável, sendo o preparo pressuposto objetivo de admissibilidade que deve ser comprovado no ato da interposição, sob pena de deserção.

Defendem que não se trata de excesso de formalismo, mas de descumprimento direto da lei e da determinação expressa do relator. Sustentam que a alegação de equívoco no preenchimento da guia não pode prosperar, pois a legislação é clara ao vedar a complementação parcial, e que admitir interpretação diversa equivaleria a relativizar requisito objetivo, fragilizando a segurança jurídica. Por fim, requerem o desprovimento do agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A questão central que se apresenta para julgamento refere-se à aplicação dos dispositivos legais que regulamentam o preparo como pressuposto de admissibilidade dos recursos, especificamente os parágrafos 4o e 5o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Conforme se observa dos autos, o agravante interpôs agravo de instrumento sem o devido recolhimento do preparo no ato da interposição, sendo que, após o decurso das 48 (quarenta e oito) horas disposto no art. 2o, parágrafo único, da Portaria n. 844-PRES, de 27/06/2018, e no art. 46 da Resolução n. 03/TJ-MT/TP, de 12/04/2018, foi proferido o despacho de Id. 305996874, facultando ao agravante o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do parágrafo 4o do artigo 1.007.

Entretanto, consoante Id. 308049394, o agravante optou por realizar apenas a complementação simples do valor, contrariando frontalmente a determinação judicial e a vedação expressa contida no
parágrafo 5o
do mencionado dispositivo legal, que estabelece ser
"É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o".

Por essa razão, o recurso não foi conhecido, por deserção.

Agora, o agravante invoca os princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da primazia do julgamento de mérito para sustentar que a aplicação literal da norma configuraria excesso de formalismo. Argumenta ainda que demonstrou boa-fé processual ao efetuar múltiplos recolhimentos e que não houve prejuízo ao erário ou à parte contrária.

Contudo, tais argumentos não podem prosperar diante da clareza da norma processual e da necessidade de preservação da segurança jurídica. O Código de Processo Civil de 2015, embora tenha privilegiado a primazia do julgamento de mérito, não eliminou a importância dos pressupostos processuais como garantia de ordem e previsibilidade do sistema.

A vedação à complementação parcial do preparo quando realizada na forma do parágrafo 4o do artigo 1.007 não constitui capricho legislativo, mas medida destinada a evitar a banalização do descumprimento das regras processuais.

Nesse passo, permitir que o recorrente,
após ser expressamente intimado para recolher o valor em dobro
, simplesmente ignore tal determinação e proceda à mera complementação equivaleria a esvaziar completamente a eficácia da norma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça é firme quanto à necessidade de observância rigorosa das regras sobre preparo recursal. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art . 1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3 . A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, leva à deserção do recurso. Incidência da Súmula 187 do STJ. Precedentes. 4.
Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.
5. Agravo interno não provido. (
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp: 1941293 SP 2021/0165880-4, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL - ACOLHIDA – DESERÇÃO – AUSENCIA DE PREPARO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, EM DOBRO, NA FORMA DO § 4o DO ART. 1.007 E § 3o, DO ART. 1 .017 DO CPC - CUSTAS SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS - ARTIGO 1007, § 5o DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Concedido prazo ao agravante para recolher o preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, CPC/15, e verificada a insuficiência do valor recolhido, impõe-se a negativa de seguimento ao agravo de instrumento, já que vedada em tal hipótese a complementação do preparo, nos termos do art . 1.007, § 5o, CPC/15, configurada a deserção.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10077467920248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO E INSUFICIENTE. RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO E EM DESCONFORMIDADE COM A INTIMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por Domingos Gaspari contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ante a ausência de preparo recursal adequado, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. 2. O recorrente alegou ter efetuado o pagamento das custas, ainda que em guias separadas, e requereu o conhecimento do recurso, sustentando ausência de má-fé e aplicabilidade dos princípios da boa-fé processual e da primazia do julgamento do mérito. II. Questão em discussão 3 .
A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento do preparo recursal em valor dobrado, porém realizado fora do prazo e em desacordo com os termos da intimação, supre o requisito de admissibilidade previsto no art. 1.007, §§4o e 5o, do CPC. III . Razões de decidir 4. O preparo recursal é requisito objetivo de admissibilidade. A inobservância da intimação para pagamento em dobro configura hipótese de deserção, ainda que realizado posteriormente
. 5. O recolhimento intempestivo das custas, em valor simples e fora dos parâmetros exigidos, inviabiliza o conhecimento do recurso, independentemente de prejuízo ou má-fé. 6.
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é pacífica ao afirmar a impossibilidade de complementação extemporânea do preparo recursal, por expressa vedação do §5o do art. 1 .007 do CPC. IV.
Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido . Tese de julgamento: 8.
"1. O preparo recursal deve ser realizado de forma tempestiva e nos termos da intimação judicial, sob pena de deserção. 9 . O recolhimento extemporâneo, ainda que em valor dobrado, não supre o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 1.007, §§4o e 5o, do CPC."
(
TJ-MT
- AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10232612320258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 23/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2025)

Nesse passo, ao que se verifica,
o agravante não apenas deixou de recolher o preparo no momento adequado, como também descumpriu expressamente a determinação desta Relatoria para regularização da situação
. Tal conduta não pode ser tolerada sob pena de subversão da ordem processual e criação de precedente pernicioso que estimularia o descumprimento sistemático das regras procedimentais.

O argumento de que a aplicação da deserção seria desproporcional não encontra respaldo na análise sistemática da questão, sobretudo porque o agravante teve duas oportunidades distintas para regularizar a situação: primeiramente, no ato da interposição do recurso, quando deveria ter efetuado o recolhimento correto, e posteriormente, quando foi expressamente intimado para proceder ao pagamento em dobro.

Ou seja, permitir que o agravante se beneficie do descumprimento da determinação judicial criaria tratamento desigual em relação aos demais jurisdicionados que observam corretamente as regras processuais. A segurança jurídica exige que situações similares recebam tratamento uniforme, não sendo admissível a criação de exceções casuísticas baseadas em alegações genéricas de boa-fé.

Assim, a manutenção da decisão recorrida preserva a segurança jurídica, a isonomia processual e a autoridade das decisões judiciais, valores fundamentais para o adequado funcionamento do sistema de justiça.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025